Tribunal: TJSP
Processo: 1006494-43.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. INTIMAÇÃO FACULTANDO À PARTE O RECOLHIMENTO, EM DOBRO, DO PREPARO RECURSAL (ART. 1.007, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). TRANSCURSO DO PRAZO SEM CUMPRIMENTO. RECURSO JULGADO DESERTO. A falta de comprovação do preparo recursal mesmo após a parte ter sido intimada para tal nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), acarreta a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. INTIMAÇÃO FACULTANDO À PARTE O RECOLHIMENTO, EM DOBRO, DO PREPARO RECURSAL (ART. 1.007, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). TRANSCURSO DO PRAZO SEM CUMPRIMENTO. RECURSO JULGADO DESERTO. A falta de comprovação do preparo recursal mesmo após a parte ter sido intimada para tal nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), acarreta a deserção da apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554859

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1006494-43.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que são apelantes MARILENE VENENO DUARTE LIMA, VINICIUS
DUARTE LIMA e DIOGO DUARTE LIMA, é apelado ANTONIO MARCOS
ALMEIDA QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram deserto o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Apelação Cível no 1006494-43.2018.8.26.0482
Voto no 31.116
Apelação no 1006494-43.2018.8.26.0482 (digital)
Comarca:
Presidente Prudente 1a Vara Cível
Juiz (a):
Luiz Augusto Esteves de Mello
Apelantes:
MARILENE VENENO DUARTE LIMA, VINICIUS
DUARTE LIMA e DIOGO DUARTE LIMA
Apelado:
ANTONIO MARCOS ALMEIDA QUEIROZ
Voto no 31.116
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. INTIMAÇÃO FACULTANDO À PARTE
O RECOLHIMENTO, EM DOBRO, DO PREPARO
RECURSAL (ART. 1.007, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL). TRANSCURSO DO PRAZO
SEM
CUMPRIMENTO.
RECURSO
JULGADO
DESERTO. A falta de comprovação do preparo
recursal mesmo após a parte ter sido intimada para tal
nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo
Civil (CPC), acarreta a deserção da apelação.
Cuida-se de apelação interposta por
MARILENE VENENO DUARTE LIMA, VINICIUS DUARTE LIMA e DIOGO
DUARTE LIMA contra a r. sentença de procedência dos pedidos
veiculados em ação de embargos de terceiro, contra si ajuizada por
ANTONIO MARCOS ALMEIDA QUEIROZ.
Facultado o recolhimento do valor do
preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC (fls. 115/116), a
parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo concedido, conforme
certificado pelo cartório à fl. 118.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Apelação Cível no 1006494-43.2018.8.26.0482
Voto no 31.116
A parte apelante deixou transcorrer in
albis o prazo. Sendo assim, de rigor a deserção da apelação nos termos
do art. 1.007, § 4o, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, julgo
deserto o presente recurso.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator